Tribunal: TCU
Processo: 005.067/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2048/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.067/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Pereira (CPF XXX.064.513-XX); Evandro Japhar Moreno (CPF XXX.522.443-XX); Florindo Rabelo do Nascimento (CPF XXX.182.053-XX); Gerson Sabino Pereira (CPF XXX.576.843-XX); Jerônimo Freitas Rocha (CPF XXX.176.313-XX); Jose Maria Gomes da Silva (CPF XXX.672.943-XX); Maria Jose Moraes Nogueira (CPF XXX.478.083-XX); Maria Tecla Pereira Saraiva (CPF XXX.003.113-XX); Maria da Graça Rocha Machado (CPF XXX.496.903-XX) e Maria de Nazareth Costa Pontes (CPF XXX.074.163-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.